Tribunal: TJMT
Processo: 1015820-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RAI No. 1015820.30.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIANE FONSECA MOREIRA NUNES e MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação e Rescisão Contratual com Devolução de Quantias Pagas, Imposição de Multa e Pagamento de Aluguéis c.c Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1027371-78.2021.8.11.0041 movida em desfavor de JIREH - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTRO (S), deferindo em parte o pedido de tutela de urgência, indeferindo o pedido de pagamento de aluguéis.
Sustentam os agravantes que a r. decisão merece parcial reforma, eis que evidente que o ato ilício praticado pelas Agravadas comprometeu a habitabilidade do imóvel, decorrente do impedimento de fruição plena do bem pelo adquirente – impossibilidade de terminar a construção da casa própria, acarretando a viabilidade de arbitramento de aluguel para os Agravantes que se viram privado do bem.
Argumentam que ‘resta evidenciada a responsabilidade solidária das Agravadas pela frustração dos Agravantes por não ter conseguido conquistar o sonho de terminar a construção da casa própria no terreno adquirido, devem ser solidariamente responsáveis a pagar a parte agravante, a título de aluguel, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, equivalente à devolução simples dos valores efetivamente pagos pelo Agravantes com moradia, com início na data do esbulho que acarretou a demolição total da obra (25/04/2021 – inadimplemento contratual), até julgamento de mérito, pois o ato ilícito praticado pelas Agravadas impediu o término da construção da residência no lote adquirido, obrigando os Agravantes a manter contrato locatício com terceiros, consoante recibos anexos, que fazem prova dos prejuízos. (doc. 04)’.
Asseveram que, em razão da impossibilidade de cumprimento do contratualmente previsto, vez que a JIREH CONSTRUÇÕES demoliu a construção que estava sob o terreno, realmente se mostra possível o deferimento da tutela de urgência, pois estão presentes os requisitos previstos do artigo 273, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando que a parte agravada pague os aluguéis dos compradores, até deslinde da presente demanda.
Requerem os Agravantes sejam acolhidas as razões ora aduzidas, de modo que seja o presente recurso recebido no EFEITO SUSPENSIVO, com a concessão total do efeito ativo para antecipara a tutela recursal, reformando a decisão interlocutória para determinar que as Agravadas sejam solidariamente responsável pelo pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de aluguéis retroativos, compreendido entre a data do esbulho que acarretou a demolição total da obra (25/04/2021 – inadimplemento contratual) até o mês de JULHO/2021, bem como realize o pagamento dos aluguéis que se vencerem no curso do processo até julgamento definitivo de mérito, com início em AGOSTO/2021, confirmando o provimento liminar no julgamento do mérito recursal, como medida de inteira Justiça.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações dos Agravantes, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo-a:
“(...)Segundo consta dos autos, os autores adquiriram um lote de terras de aproximadamente 200 metros quadrados do falecido Sr. Almiro Antonio Ribeiro, sendo que após o óbito deste foram apresentados pela filha do de cujus ao Sr. José Carlos dos Santos, representante da empresa ré Jireh Construções e Empreendimentos.
Formalizado um termo aditivo com a Jireh, os autores passaram a efetuar o pagamento das parcelas diretamente à empresa, através de boleto bancário.
De acordo com os relatos, a empresa não só reduziu o tamanho do lote objeto do contrato de forma arbitrária, como também demoliu a construção da casa existente no local sem que houvesse qualquer aviso prévio, acordo ou consentimento para tanto.
Em que pesem todos os documentos apresentados e que servem como prova, nessa quadra processual, dos fatos até então narrados, é certo que os autores ainda não tinham terminado a construção (que se encontrava no ponto de cobrir) e, portanto, não residiam no imóvel, de maneira que inexiste fundamento para determinar o pagamento de aluguéis pelos réus.
No que concerne ao pedido de indisponibilidade do imóvel, considerando que o pedido formulado é de rescisão contratual, não vislumbro a necessidade de decretação de indisponibilidade do bem.
Contudo, infere-se sim a necessidade de dar a terceiros o conhecimento acerca da existência deste litígio, razão pela qual entendo prudente o deferimento da averbação à margem da matrícula do imóvel.
Registro que a averbação à margem da matrícula do imóvel não terá a capacidade de, por si só, inibir a realização de negócios jurídicos, porém, é certo que dará a terceiros o necessário conhecimento acerca do litígio, prevenindo responsabilidades e resguardando direitos.
Posto isto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência provisória formulado e determino a intimação do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá – MT, para fazer constar a averbação acerca da existência desta ação judicial à margem da matrícula n. 50.050. Oficie-se ao Cartório para as medidas cabíveis.
Desnecessário o aditamento da petição inicial conforme determina o § 1o do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos completamente apresentados.
(...)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator